Tribunal: CARF
Processo: 15586.000994/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000994/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COOP DE TRAN ROD E FER DO E S COOPERCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO IN NATURA PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente é passível de
alteração nos casos de impugnação, recurso de ofício ou revisão de lançamento
nas hipóteses em que esta é possível.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, não se instaurando, portanto, o litígio tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000994/2008-63
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000994/2008-63

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-23.181
- 13a Turma da DRJ/RJOI, fls. 355 a 375.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Crédito Tributário lançado destinado ao custeio da seguridade social
(Empresa e RAT), com fatos geradores relativos à remuneração de contribuintes
individuais, serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho e fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT.
2. 0 valor consolidado deste lançamento é de R$ 14.345,94, em 09/07/08.
Da Impugnação
3. Cita Celso Ribeiro Bastos, quanto ao tratamento que a Constituição da
República dispensou As cooperativas.
4. A empresa paga diretamente os valores das refeições aos restaurantes onde os
funcionários fazem suas refeições, sem nada descontar em suas respectivas folhas de
pagamento.
5. Alguns funcionários moram muito longe e não têm tempo para irem até as
suas residências para almoçarem entre os dois turnos.
6. Remete ao Art. 28, §9°, "c", da Lei 8.212/91 e alterações. As parcelas têm
cunho nitidamente indenizatório.
7. Cita ainda os Arts. 3o da Lei 6.321/76 e 457, §2°, da CLT.
8. Acosta arestos jurisprudenciais e pugna pela improcedência do lançamento.
9. Ê o Relatório
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão a
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS COOPERATIVADOS.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho é
obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, a teor do art. 22, inciso IV, da Lei 8212/91, na redação da Lei 9876/99.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, que tem status de Lei Ordinária, a
matéria não expressamente impugnada está preclusa. Necessidade da estabilização da relação
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000994/2008-63

jurídico-processual no contencioso administrativo fiscal. Compatibilidade com a Legalidade
Administrativa insculpida no Art, 37, caput, da Constituição da República.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA REQUISITOS
ESPECÍFICOS
Auxilio alimentação pago em dinheiro. Concedido em desacordo com a lei própria
integra o salário de contribuição. Para que o Art.28, § 90, alínea "c", tenha o efeito relativo à não
incidência de contribuição previdenciária, os requisitos do Art. 3° da Lei n.° 6.321, de 14 de abril
de 1976, devem ser contemplados.
Considerando que a contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 391 a 403, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar seu recurso, a contribuinte faz uma síntese da autuação nos seguintes
termos:
Conforme consta dos autos foi lavrado ao auto de infração em causa, RELATIVO AO
PERÍODO DE APURAÇÃO compreendido entre 01/02/2006 e 31/12/2006, referente ao
fornecimento de alimentação 'in natura' para empregados sem inscrição no PAT após
prévia aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, pagamentos feitos a cooperados
prepostos/coordenadores; pagamentos feitos à contribuintes individuais autônomos,
porque entende como não passíveis de incidência de contribuições previdenciárias, ou já
foram quitadas regularmente, que restou impugnado por defesa da cooperativa ora
recorrente relativamente A imposição de penalidades administrativas (multa de R$
14.345,94 em 09/07/2008).
Em seguida, começa a discorrer se insurgindo contra a autuação, tanto em relação
ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), quanto às demais infrações constantes da
autuação, como as autuações referentes à CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E OS SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS, POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
Na análise deste recurso, debruçaremo-nos apenas sobre a insurgência relacionada
ao PAT, haja vista a preclusão do recurso relacionada aos demais temas, levando-nos a não
conhecer dos demais itens do recurso, pois em sua impugnação, o contribuinte não se insurgiu
quanto aos mesmos, não instaurando portando, o litígio tributário.
1.0 - DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AS VERBAS
DESTINADAS AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA -
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT).
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000994/2008-63

Neste caso, divergimos da decisão atacada, haja vista a existência de várias
decisões judiciais que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrer em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo para que seja reformada a
decisão na parte relacionada ao auxílio-alimentação in natura, restando portanto razão à
recorrente.
2.0 - PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E OS
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS
DE TRABALHO.
No que diz respeito aos demais itens da autuação, percebe-se que a contribuinte ao
tomar ciência da decisão do órgão a quo e apresentar este recurso, inovou nos questionamentos
apresentando sua insatisfação em relação aos demais elementos da autuação.
Neste caso, conforme bem decidido pela decisão atacada, às fls. 365 a 375, não
conheceremos desta parte deste recurso, pois não foi desencadeada a insurgência desta parte da
autuação por ocasião da impugnação.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000994/2008-63

Conclui-se, assim, que a matéria controvertida hábil a deflagrar o contencioso
administrativo fiscal encontra-se delimitada na impugnação, fixando, assim, os limites da
atuação do órgão julgador, no caso será apenas os insurgimentos relacionados ao PAT.
No caso em exame, o sujeito passivo não contesta especificamente os fatos
constitutivos da autuação, com exceção do PAT. As matérias restantes passam a ser
incontroversas.
Este entendimento está de acordo com o artigo 17 do Decreto 70.235/72, haja
vista o fato de que a contribuinte não alegou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa
administrativamente, conforme preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço parcialmente do recurso, para no
mérito DAR PROVIMENTO, no sentido de excluir da autuação os lançamentos relativos ao
Programa de Alimentação do Trabalhador.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital